Tribunal: TJBA
Processo: 8040028-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040028-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FILIPE XAVIER RIBEIRO

AGRAVADO: DANIELE BARREIRO MONTEIRO

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. VEDAÇÃO A CONCESSÃO DE TUTELA QUE ESGOTE NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA DEMANDA. NÃO VERIFICADA. MERITO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO POR TAXISTA. PREVISÃO LEGAL.
ART. 264, XXIX, A, DO RICMS, DECRETO Nº 13.780/12. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO AO TRABALHO PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O mandado de segurança, importante destacar que é um procedimento especial que exige do Impetrante a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, ser ele detentor de uma situação jurídica incontroversa, a fim de que se possa tutelar um direito evidente.

2.

O art. 5º, LXIX, da CF/88, assim como o art. 1º da Lei nº 12.016/2009
Quanto à matéria de mérito, cinge-se a controvérsia nos autos de origem sobre a possibilidade de conceder à Impetrante, ora Agravada, isenção tributária do ICMS sobre aquisição de veículo destinado ao transporte de passageiros na categoria de aluguel (táxi), bem como sobre o preenchimento dos requisitos legais exigidos para tanto, por força da aplicação do Art. 264, XXIX, a, do RICMS, Decreto nº 13.780/12.

O referido diploma legal disciplina a isenção do ICMS na aquisição de veículos automotores novos destinados ao transporte de passageiros na categoria de aluguel.

3.
Nos autos de origem, a tese central da parte autora é de que a autoridade coatora teria violado dispositivos do CTN e da legislação estadual ao indeferir o pedido administrativo de isenção com base no fundamento de que haveria
“divergência entre o endereço apresentado no pedido inicial e o endereço registrado nas bases de dados consultadas”
.

A corroborar com suas alegações, apresentou comprovante de residência situado na cidade de Simões Filho, mesmo local onde obteve o Alvará para prestação do serviço de transporte.

Desta sorte, ao contrário do quanto afirma o Agravante em suas razões, entendo que restou comprovada a plausibilidade jurídica do direito invocado na exordial, tendo em vista que é possível se identificar o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 para a concessão da tutela antecipada de urgência em favor da parte ora Agravada.

4. Não
se demonstra plausível o argumento de que a tutela outrora deferida seria de natureza satisfativa, por esgotar no todo o objeto da ação, não cabendo portanto a aplicação da norma regulamentar que veda a concessão de medida liminar contra ato do Poder Público ou contra a Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação constante no §3º, do art. 1º da Lei nº 8.437 /92. Isso porque a jurisprudencia nacional autoriza a concessão de liminar satisfativa, mitigando os efeitos do aludido dispositivo, quando presentes os requisitos legais e não há risco de irreversibilidade da determinação.

5. No tocante ao requisito do perigo da demora, é possível verificar um risco de dano em desfavor da Recorrida, haja vista que, caso seja indeferida a medida liminar pleiteada pela Agravada, esta terá que arcar com o pagamento de tributo supostamente indevido, devendo depois ter de ingressar com eventual ação de ressarcimento contra o Estado, ou inviabilizar o exercício da atividade profissional e econômica da Impetrante, causando risco ao seu próprio sustento.

6. Ressalte-se, ainda, que a medida concedida pelo juízo de primeiro grau apresenta caráter reversível. Isto porque, caso seja posteriormente denegada a segurança, a isenção concedida será cassada, podendo o Poder público tornar a exigir o tributo, se for entendimento como devido.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040028-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
DANIELE BARREIRO MONTEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .